Tribunal: TJPA
Processo: 0809627-15.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809627-15.2020.8.14.0006

APELANTE: PAULO CEZAR SILVA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua, que condenou o réu à pena de três meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 800,00, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima, bem como se houve fundamentação adequada para o arbitramento do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com agressão física provocada por ação contundente.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, por serem, em regra, cometidos sem a presença de testemunhas oculares.

5. O relato da ofendida mostra-se firme, coerente e harmônico com os elementos periciais constantes dos autos, especialmente quanto às agressões físicas sofridas.

6. O réu não produziu elementos capazes de infirmar a versão da acusação, tendo inclusive deixado de comparecer em juízo para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

7. É cabível o arbitramento de indenização mínima a título de danos morais nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando houver pedido expresso da acusação, ainda que desacompanhado de indicação de valor ou de instrução probatória específica, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 983 do STJ.

8. A sentença fundamentou adequadamente o valor da indenização fixada em R$ 800,00, considerando os danos físicos e psicológicos sofridos pela vítima e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º. CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024.

STJ, Tema Repetitivo 983.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

PAULO CEZAR SILVA DE BRITO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu que a condenação estaria baseada unicamente na palavra da vítima, sem a existência de elementos probatórios suficientes para corroborar a versão acusatória. Alegou que nenhuma testemunha foi ouvida, apesar de os fatos supostamente terem ocorrido em via pública e na presença de terceiros. Sustentou, ainda, que o laudo de exame de corpo de delito não esclareceria a dinâmica das agressões narradas pela vítima, além de existir incompatibilidade entre as lesões constatadas e os fatos descritos em juízo.
Por estas razões, o recorrente pugnou pela sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB.
Subsidiariamente, requereu o afastamento da indenização mínima fixada no édito condenatório, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para o arbitramento do valor aplicado. Ao final, postulou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira também opinou pelo
improvimento do apelo.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que o denunciado PAULO CÉZAR SILVA DE BRITO ofendeu a integridade física, manteve em cárcere privado e ameaçou sua ex-companheira MARIZETE MORAES SALDANHA, fato ocorrido na Rua da Pedreirinha, nº 06, bairro Guanabara, neste município de Ananindeua/PA. O denunciado e a vítima conviveram em regime de união estável por 01 ano e 02 meses, não possuindo filhos desta relação. Marizete relatou que Paulo lhe deixava trancada em casa e quando ela conseguia fugir, Paulo lhe procurava e lhe trazia de volta para a residência sob ameaças de assassinar os filhos da mesma. Na data de 22 de fevereiro de 2020, por volta de 18hrs00min, Paulo saiu para consumir bebidas alcoólicas e deixou a vítima trancada na residência. No momento em que a vítima conseguiu jogar suas sacolas pela janela para ir embora, o denunciado chegou ao local e começou a lhe ofender com as textuais: “SUA VAGABUNDA, TU VAI ATRÁS DE MACHO, TU NÃO QUER MAIS FICAR COMIGO POR CAUSA DE MACHO. EU SEI ONDE TEU FILHO TRABALHA, EU VOU MATAR TEU FILHO”. Nervosa e com medo, Marizete correu para pegar seu celular para ligar para a polícia, momento em que Paulo tomou o celular da vítima e colocou dentro da bermuda. Ato contínuo, o denunciado agrediu Marizete com socos no corpo, na cabeça, lhe jogou contra o muro e contra a parede, puxou seus cabelos e desferiu vários socos nas costas. Em razão das agressões, a vítima MARIZETE MORAES SALDANHA, apresentou: equimose esverdeada de formato irregular, medindo 8cm x 5,5 cm, localizada no terço médio do braço esquerdo, face interior; escoriação oval, medindo 1cm x 0,5 cm, localizada no cotovelo direito; escoriação oval, medindo 2cm x 1cm, localizada no terço inferior do antebraço direito, face anterior, conforme consta no Laudo nº 2020.01.002418-TRA. [...]” (SIC) (fls. 42/43).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
PAULO CEZAR SILVA DE BRITO
à pena de três meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do CPB c/c Lei 11.340/06.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suma, o apelante aduziu que a condenação estaria baseada unicamente na palavra da vítima. Alegou que nenhuma testemunha foi ouvida, apesar de os fatos supostamente terem ocorrido em via pública e na presença de terceiros. Sustentou, ainda, que o laudo de exame de corpo de delito não esclareceria a dinâmica das agressões narradas pela vítima, além de existir incompatibilidade entre as lesões constatadas e os fatos descritos em juízo. Assim, o recorrente pugnou pela absolvição,
ex vi
do art. 386, inc. VII, do CPPB.

A tese absolutória, no entanto, não merece prosperar. Vejamos:

Analisando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 21/22, no qual o
perito consignou que

a vítima apresentava os seguintes sinais de agressão:

“[...] Ao exame físico observa-se: equimose esverdeada de formato irregular, medindo 8cm x 5,5cm, localizada no terço médio do braço esquerdo, face anterior; escoriação oval, medindo 1cm x 0,5cm, localizada no cotovelo direito; escoriação oval, medindo 2cm x 1cm, localizada no terço inferior do antebraço direito, face anterior [...]”,

Ao final do laudo, o perito concluiu que ocorreu ofensa à integridade física da ofendida, a qual teria sido provocada por ação contundente, isto é, pelo impacto de objeto ou força física do agressor.

No que concerne à autoria, observa-se que a ofendida, em juízo, narrou os fatos de forma convincente, descrevendo as agressões sofridas. Tais
declarações encontram

plena correspondência com as lesões constatadas no laudo pericial, fato que reforça a credibilidade da versão da acusação.

Transcrevo a palavra da vítima, na parte que interessa,
verbis
:

“que viveram quase um ano juntos. Ela foi morar na casa dele. Nos primeiros meses era tudo bem, mas depois de um tempo ele não a deixava sair sozinha, a não ser com ele ou com alguém da família dele. Depois começaram as agressões. Ela conseguiu fugir algumas vezes, arrebentando cadeado, mas ele ia atrás dela, ameaçava matar o filho dela e família, a agredia e a levava de volta para casa. No dia dos fatos, era próximo do carnaval, ela sabia que ele ia sair para beber e que quando voltasse ele iria agredi-la. O acusado levou a filha para casa de uma amiga, saiu para beber e a deixou trancada, mas voltava de 15 em 15 minutos para ver se ela estava lá. O acusado deixou um dos portões abertos que dava para uma sacada no segundo andar, ela conseguiu pular para fugir, mas o acusado a encontrou e a agrediu, ela correu para casa das irmãs dele. Ela correu, pediu ajuda. Ele rasgou a roupa dela, a arrastou no chão, puxava o cabelo dela, dava chute, a empurrava nas paredes, puxava pelo braço, batia nas costas. Inclusive o acusado a agrediu na frente da irmã dele. Ela correu para rua, começou a gritar, as pessoas começaram a aglomerar e acredita que ele ficou com receoso, puxou o celular dele e fugiu. O acusado tentava a colocar de volta para dentro da casa, mas ela lutava com ele, pois tinha medo que se ele a levasse para casa, ele fizesse o pior com ela. Sempre que o acusado saia, ele levava a chave e a deixava trancada. O acusado rasgou as coisas dela. Ela juntou umas coisas e foi embora. Foi na casa dela rápido, pegou umas coisas e foi embora. Ela foi para casa de uma irmã, que era o único lugar que o acusado não conhecia, a irmã disse que a vítima precisava contar para o filho. Ela contou para o filho e uns dias depois o filho a buscou e foram na delegacia prestar queixa. Na casa morava ela, o acusado e a filha dele de 13 anos. A filha sempre presenciou, inclusive a filha passava pelas mesmas coisas. O acusado a agredia. Trabalhava em um hospital como auxiliar de farmácia, trabalhava a noite. O acusado a levava e a buscava no trabalho. O trabalho era longe da casa dela. Não pedia para o acusado a levar no trabalho, quando ela começava a se arrumar, o acusado já ficava esperando por ela. Sempre que saia, era sempre acompanhada. Não tinha a chave da casa, sempre ficava com ele. A filha também ficava trancada. No dia do ocorrido, ela deixou a filha ficar na casa de uma amiga. Na casa tinha grades em todas as portas. O acusado a ameaçou dizendo que iria tocar fogo na casa dos pais, que iria matar o filho dela, pois sabia onde trabalhava. No início fez tratamento médico, mas parou. Na época dos fatos, não fazia nenhum tratamento. Ela tem fibromialgia e tomava remédio para isso. No dia dos fatos, o acusado que começou as agressões quando viu que ela tinha fugido, ele foi para cima dela dizendo “tu conseguiu pular, como tu conseguiu? Tu não vai sair daqui.” A irmã dele e o cunhado tentaram ajudá-la, mas não conseguiu. A família dele sabia do que acontecia, mas não interferiram por conta do histórico dele agressivo, inclusive com a família. Depois que foi na delegacia e pediu medidas protetivas, ela sabia que tinha se afastar e se esconder do acusado. O acusado não foi atrás dela. Faz 4 anos que não sabe nada do acusado, evita andar por perto da casa deles.” (SIC) (fls. 110/112).

É cediço que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que tais delitos são, via de regra, cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares. Na hipótese,
ao contrário do que a defesa sustenta, a palavra da vítima não está isolada nos autos, tendo sido corroborada
pela prova pericial produzida em juízo,
inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, a fim de levar a absolvição do recorrente.
A respeito, eis o julgado abaixo:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

Ressalte-se, ainda, que a defesa não produziu elementos capazes de infirmar a versão acusatória ou de sustentar o pleito absolutório. Com efeito, embora regularmente intimado, o réu optou por não comparecer em juízo, a fim de dar sua explicação dos fatos. Em sede policial, contudo, apresentou a fantasiosa versão de que a própria vítima teria se ferido ao se
debater no chão.

Isto posto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange ao pedido de afastamento ou redução da indenização, igualmente não assiste razão ao apelante.

Isso porque, à luz do Tema Repetitivo 983 do STJ
[1]
, é lícito o arbitramento de valor mínimo a título de danos morais decorrentes de crime praticado contra a mulher em âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que sem especificação de valor e independentemente de instrução probatória específica.

No caso concreto, verifica-se que a denúncia formulou pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, estabelecendo três salários-mínimos como parâmetro, tendo o magistrado, no entanto, arbitrado o módico valor de 800 (oitocentos) reais, o qual, apesar de modesto para os padrões da jurisprudência atual, mostrou-se justo e adequado às circunstâncias do caso e ao ilícito cometido.
Vejamos o trecho da sentença.

“[...] Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor PAULO CEZAR SILVA DE BRITO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima MARIZETE MORAES SALDANHA. Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 22/02/2020, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de não arbitramento de indenização a título de dano sofrido pela vítima, pois forçoso que é devida a reparação de danos, em razão de disposição expressa no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, impondo-se destacar, ademais, que o quantum fixado satisfaz ao objetivo visado pelo legislador e mostra-se justo e razoável ao caso concreto, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução [...]” (SIC)

Pela leitura do trecho da sentença reproduzido acima, constata-se que também não merece prosperar a alegação falta de fundamentação na imposição do valor da indenização, tendo o julgador justificado adequadamente o montante aplicado.
Por esta razão, mantenho a condenação ao seu pagamento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Tema 983 do STJ: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Belém, 19/05/2026